Tribunal: TJDFT
Processo: 0715361-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PREÇO AJUSTADO INICIALMENTE. AUMENTO POSTERIOR DA TABELA. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESSARCIMENTO DEVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.125,00, a título de restituição simples dos valores pagos a maior, em decorrência do reajuste da tabela dos serviços hospitalares.

2. O autor contratou um pacote de procedimento cirúrgico para sua esposa (aplicação de prótese mamária, bem como Iipoaspiração), na data de 08/04/2019, junto a clínica IACD, tendo sido ajustado o valor R$ 3.775,00, especificamente, para os serviços hospitalares (internação), ora fornecidos pelo recorrente, sendo a cirurgia agendada para o dia 1o/07/2019. Entretanto, no dia 13/05/2019, o recorrente, por meio de e-mail, informou à clínica IACB que sua tabela de serviços seria reajustada, com vigência a partir de 1o/06/2019, tendo o autor que arcar com o pagamento da diferença (R$ 1.125,00), conforme valor total da nota fiscal de ID 16239415 - p. 15.

3. No caso, verifica-se que o autor não fora devidamente informado sobre a necessidade de arcar com eventuais reajustes surgidos até a data da realização da cirurgia. Com efeito, no e-mail encaminhado pelo recorrente à clínica IACB (ID 16239415 – p. 7), constou, expressamente, a ressalva de que “Pacientes que já estão agendados, os valores da tabela antiga serão mantidos”, tendo a clínica IACD confirmado ao autor, inclusive, que o financeiro do recorrente iria cumprir com o pagamento dos referidos valores para pacientes que já estavam marcados anteriormente (ID 16239415 - p. 9).

4. Assim, não prospera a tese do recorrente, de que a manutenção da tabela antiga somente se aplicaria às cirurgias que, embora agendadas previamente, fossem realizadas até 1o/06/2019, data da entrada em vigor da nova tabela. Não sendo possível acolher essa interpretação, que implica restrição ao direito do consumidor, a cobrança da diferença mostra-se, portanto, indevida.

5. Irrelevante, outrossim, a ausência da culpa alegada pelo recorrente, pois, sendo evidente a relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, em que se inclui o recorrente, respondem, solidária e objetivamente, pelos prejuízos causados ao consumidor pela falha na prestação dos serviços (teoria do risco proveito do negócio), mormente quando não observado o seu direito básico à informação sobre os serviços ofertados e seus respectivos preços (art. 6o, inc. III c/c art. 7o, parágrafo único, e art. 14, do CDC).

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.